Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001395-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), MARCELO CAETANO DINES ROQUE - CPF: 809.768.599-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE TERRA INDÍGENA. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA. CONSULTA PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como inverteu o ônus da prova em desfavor do empreendedor.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a admissibilidade jurídica da imposição liminar da obrigação de elaborar EIA/RIMA na fase inicial da demanda, bem como a pertinência da inversão do ônus da prova em ações ambientais.

III.
Razões de decidir

3. A antecipação da obrigação de elaborar o EIA/RIMA, nesta fase inicial do processo, ostenta natureza satisfativa e acarreta risco de irreversibilidade, circunstância que inviabiliza sua concessão em sede liminar, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

4. Por outro lado, a inversão do ônus da prova revela-se compatível com o regime jurídico das ações ambientais, sendo respaldada pela Súmula 618, do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com os princípios da precaução, da prevenção e da responsabilidade objetiva.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. Em sede de tutela provisória, é vedada a antecipação de providência de natureza satisfativa quando presente risco de irreversibilidade (CPC, art. 300, § 3º). 2. É admissível a inversão do ônus da prova em ações civis públicas ambientais, com fundamento na Súmula 618, do STJ
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; TJPR, AI 0036417-96.2021.8.16.0000; TJMT, AI 1021731-18.2024.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MARCELO CAETANO DINES ROQUE contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Darwin de Souza Pontes, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1001183-27.2024.8.11.0014, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 177283289 – autos n.º 1001183-27.2024.8.11.0014):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Município de Poxoréu MT e Marcelo Caetano Dines Roque,
todos devidamente qualificados.

O autor informa na inicial, em síntese, que:

“Na data de 26.08.2024 foi protocolado na Promotoria de Justiça de Poxoréu, um singelo ofício noticiando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dispensou a realização de estudo de impacto ambiental no processo de licenciamento de empreendimento de extração de cascalho em área de amortecimento da Terra Indígena Sangradouro. Ao que consta dos autos, o requerido Marcelo Caetano Dines Roque, proprietário da Fazenda Buritis II, deu entrada em processo de licenciamento ambiental para atividade de extração de cascalho junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Poxoréu/MT, (Protocolo n. 371/2024) nas coordenadas geográficas 15º29’57.56”S 53º59’55.45”W, inserido na zona de amortecimento1 da Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande. Conforme mencionado no Parecer Técnico n. 015/SEDAMA/2024, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Poxoréu, dispensou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o processo de licenciamento n. 371/2024, relacionado à atividade em questão, justificando que a dispensa estaria legitimada pelas Resoluções n. 26/2007 e n.102/2014 (alteração da Resolução n. 17/1991 do CONSEMA). A respeito da equivocada dispensa de EIA/RIMA em empreendimentos de baixo impacto em áreas de amortecimento protegidas, convém mencionar que o Ministério Público Federal (MPF), por meio da Recomendação n. 22/20202, advertiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) que toda dispensa de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), para obra ou atividade de baixo potencial que possa causar degradação ambiental direta ou indiretamente em terras ou ao longo de áreas de ocupação indígena, passe por consulta prévia, livre e informada com os povos interessados. isso porque. a dispensa de EIA/RIMA nos licenciamentos ambientais de obras próximas às terras indígenas retira o direito dos povos interessados de participar do processo dialógico de licenciamento ambiental, a partir do momento em que eles não são consultados previamente e informados sobre o que está ocorrendo. Este tipo de atitude viola os artigos 6º e 7º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em sede liminar, requer:

“
01-
Seja imposta a obrigação de fazer, consistente na realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), no referido procedimento de licenciamento o empreendimento instalado em área de amortecimento;
02-
Seja decretado o embargo judicial da área e seja imposta obrigação não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida;
03-
Suspenda todas as atividades lesivas em proteção à área indígena afetada (extração de cascalho), até que se proceda o EIA-RIMA pelo órgão ambiental competente, no prazo razoável acima mencionado, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);
04-
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel denominado Fazenda Buritis II, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
05-
Seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente de Poxoréu para que tome conhecimento dos termos desta decisão.”

Em decisão de ID. 173077435, foi determinado a intimação dos requeridos no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o Município permaneceu inerte e o requerido Marcelo Caetano Dines Roque manifestou em ID. 174406984.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

De antemão, cumpre elucidar que a concessão de liminar em Ação Civil Pública está estabelecida no artigo 12 da Lei 7.347/85, que diz o seguinte:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

No entanto, o sobredito artigo 12 da Lei n. 7.347/85, apenas prevê a possibilidade de liminar, sem mencionar os requisitos necessários para tal. Deste modo, esses requisitos devem ser extraídos do Código de Processo Civil pela sua aplicação subsidiária, prevista no artigo 19 da sobredita Lei n. 7.347/85.

Assim, também entende o doutrinador Celso Antônio Pacheco Fiorillo
:

Como sabemos, as ações coletivas ajuizadas com fundamento na Lei da Ação Civil Pública e no código de defesa do consumidor sujeitam-se às regras procedimentais previstas nesses diplomas, aplicando-se o sistema do Código de Processo Civil quando houver lacuna ou omissão, conforme dispõe o art. 90 da Lei n. 8.078/90. Na verdade, a determinação dessa norma é desnecessária, porquanto o Código de Processo Civil é norma fundamental, de forma que sempre constitui fonte subsidiária de diplomas processuais específicos naquilo em que não os contarie.

De outra parte, é aplicável às ações coletivas ambientais o sistema processual do Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública. Dessa interação entre as normas é que se admite a cumulação, na petição inicial da ação ambiental, de pedido de mandado liminar, conforme autoriza o art. 12, caput, da Lei n. 7347/85.

No Código de Processo Civil, a tutela de urgência também está disciplina no artigo 300, de onde se retiram os requisitos para concessão da liminar prevista no artigo 12 da Lei 7.347/85. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do caput do aludido artigo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora
, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (
fumus boni iuris
). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Assim, presentes os requisitos mencionados deveram o julgador acatar o pleito liminar. Do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

Desta forma, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, o Ministério Público pretende a concessão da medida liminar, para fim de seja determinado o seguinte:

“01-
Seja imposta a obrigação de fazer, consistente na realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), no referido procedimento de licenciamento o empreendimento instalado em área de amortecimento;
02-
Seja decretado o embargo judicial da área e seja imposta obrigação não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória), com ordem para que a parte requerida;
03-
Suspenda todas as atividades lesivas em proteção à área indígena afetada (extração de cascalho), até que se proceda o EIA-RIMA pelo órgão ambiental competente, no prazo razoável acima mencionado, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);
04-
Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel denominado Fazenda Buritis II, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;
05-
Seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente de Poxoréu para que tome conhecimento dos termos desta decisão.”

Em se tratando de tutela ao meio ambiente, rememora-se que a Constituição Federal impõe o direito a restauração das áreas degradadas em seu artigo 225, consoante redação transcrita:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (...).

Nesse mesmo sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente regulamentada pelas diretrizes da Lei 6.938/81, tem como princípios basilares a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental bem como resguarda condições de desenvolvimento socioeconômico, ao interesse da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.

Além de ser importante observar a proteção ambiental, necessário se faz que sejam respeitados também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da concessão das tutelas de urgência e acautelatória, de modo a garantir o equilíbrio necessário entre os direitos tutelados, a fim de evitar prejuízos e danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Parcialmente presentes a tutela de urgência, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC.

Assim sendo, em uma análise sumária dos elementos trazidos ao processo, ficou parcialmente caracterizados, neste momento, os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, postulada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta defiro parcialmente a antecipação da tutela almejada, de modo que determino:

a) Determino a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), no referido procedimento de licenciamento o empreendimento instalado em área de amortecimento;

b) Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel denominado Fazenda Buritis II, devendo ser averbado a existência da presente ação.

c) Expeça-se Ofício à Secretaria do Meio Ambiente de Poxoréu para que tome conhecimento dos termos desta decisão;

Oficie-se
à SEMA/MT para prestar, no prazo de 15 (quinze) dias, informações atualizadas sobre o CAR da propriedade, incluindo, se possível, o número da matrícula do imóvel no CRI.

Defiro eventual pedido de inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.º 7.347/1985 e artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990, além da referida inversão ser admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em ações de reparação por danos ambientais com base no interesse público da reparação e no princípio da precaução (Resp 972.902/2009 e Resp. 1.060.753-SP).

Citem-se os requeridos para contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias e em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerado revel (art. 344, CPC).

Não havendo contestação, intime-se a autora para impugná-la, em 15 (quinze) dias.

A seguir, oportunamente, intimem-se as partes para informar, em 15 (quinze) dias, se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2024.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, pois carece de fundamentação adequada e suficiente, em flagrante violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta que os fundamentos apresentados pelo juízo a quo mostram-se insuficientes para embasar as medidas adotadas, sobretudo pela ausência de análise de todos os pontos relevantes e capazes de influir diretamente no deslinde da controvérsia.

Salienta que aspectos essenciais, como a regularidade e a legalidade da dispensa do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), não foram devidamente examinados, comprometendo, assim, a validade e a legitimidade da decisão proferida.

Diante disso, assevera a necessidade de declaração de nulidade da referida decisão, em razão da insuficiência dos fundamentos apresentados pelo juízo a quo para justificar as medidas adotadas, especialmente pela ausência de análise de todos os pontos relevantes e capazes de influir no deslinde da controvérsia.

Além disso, argumenta que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalta que tal circunstância se mostra evidente no presente caso, pois, na hipótese de eventual improcedência da ação, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) já terão sido elaborados, impondo em seu desfavor o suporte integral de todos os ônus e custos relacionados à sua realização, o que resultará em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Registra, também, que a atividade em questão possui baixo grau de impacto ambiental, não acarretando qualquer risco à comunidade indígena, sendo viável a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), desde que devidamente comprovados os requisitos legais exigidos pelo Código Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Destaca que, no âmbito do processo administrativo de licenciamento, o baixo impacto ambiental do empreendimento foi comprovado por meio de documentos técnicos, como o Plano de Lavra, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, pareceres técnicos, vistorias realizadas e a ata de reunião emitidos pelo COMDEMA e pela SEDAMA, do município de Poxoréu/MT, demonstrando que não haverá prejuízo à comunidade indígena.

Consigna-se, ainda, que a consulta prévia e livre à comunidade indígena foi realizada no dia 19.06.2024, às 16h, ocasião em que, por meio de seus representantes, a comunidade manifestou-se favoravelmente à execução das obras, conforme registrado na 'Ata de Reunião com Lideranças da Terra Indígena Sangradouro', não havendo,

portanto, qualquer elemento nos autos que ampare a pretensão da parte agravada

Pontua, ademais, que a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada automaticamente em favor da parte agravada, pois a prerrogativa e as presunções legais também amparam a regularidade dos atos administrativos praticados pelo órgão público licenciador.

Esclarece que os requisitos para a inversão, como verossimilhança e hipossuficiência, não foram comprovados, uma vez que as alegações do Ministério Público carecem de fundamentação e contrariam as normas aplicáveis.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer,liminarmente:

“(...)

a)

Preliminarmente

i) seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange ao deferimento da tutela de urgência e da inversão do ônus da prova e;

ii) seja declarada a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de fundamentação, nos termos supra expostos.

b) No mérito, seja acolhido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento para que:

i) seja revogada a tutela de urgência, retirando do agravante a obrigação de realizar o EIA-RIMA antes do julgamento nal da Ação Civil Pública Ambiental de origem e;

ii) seja revogada a inversão do ônus da prova, mantendo-se a regra geral prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (distribuição estática do ônus), que é a medida mais razoável e proporcional para o caso.

c) Seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, conforme consta do documento de ID. 264485269.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 277147358, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID. 270278395, opinou pelo parcial provimento do agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a suspensão das atividades no local até que o órgão ambiental competente se manifeste quanto à necessidade, ou não, de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) pelo agravante.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MARCELO CAETANO DINES ROQUE contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Darwin de Souza Pontes, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1001183-27.2024.8.11.0014, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 177283289 – autos n.º 1001183-27.2024.8.11.0014).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 15.10.2024, com ação base, em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT e de MARCELO CAETANO DINES ROQUE,
em razão da autorização irregular para instalação de empreendimento de extração de cascalho na Fazenda Buritis II, situada nas coordenadas geográficas 15º29’57.56”S e 53º59’55.45”W, inserida em zona de amortecimento da Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, sem a realização do devido Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e sem a prévia consulta livre e informada à comunidade indígena afetada, em afronta à legislação ambiental e às disposições da Convenção n.º 169, da OIT.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em sede de tutela de urgência, postulou pela adoção de medidas liminares diversas, com o propósito de resguardar a área inserida na zona de amortecimento da terra indígena, assegurar a observância do direito à consulta prévia das comunidades tradicionais afetadas e garantir a efetividade dos princípios constitucionais da precaução, da participação indígena e da proteção integral ao meio ambiente.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 177283289 – proc. n.º 1001183-27.2024.8.11.0014):

“(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta defiro parcialmente a antecipação da tutela almejada, de modo que determino:

a) Determino a realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), no referido procedimento de licenciamento o empreendimento instalado em área de amortecimento;

b) Expeça-se Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel denominado Fazenda Buritis II, devendo ser averbado a existência da presente ação.

c) Expeça-se Ofício à Secretaria do Meio Ambiente de Poxoréu para que tome conhecimento dos termos desta decisão;

Oficie-se
à SEMA/MT para prestar, no prazo de 15 (quinze) dias, informações atualizadas sobre o CAR da propriedade, incluindo, se possível, o número da matrícula do imóvel no CRI.

Defiro eventual pedido de inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.º 7.347/1985 e artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/1990, além da referida inversão ser admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em ações de reparação por danos ambientais com base no interesse público da reparação e no princípio da precaução (Resp 972.902/2009 e Resp. 1.060.753-SP).

Citem-se os requeridos para contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias e em dobro para a Fazenda Pública, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ser considerado revel (art. 344, CPC).

Não havendo contestação, intime-se a autora para impugná-la, em 15 (quinze) dias.

A seguir, oportunamente, intimem-se as partes para informar, em 15 (quinze) dias, se há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente, sob pena de ser indeferida.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado da lide ou saneamento do feito, conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Poxoréu/MT, 02 de dezembro de 2024.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no tocante à preliminar arguida pela parte agravante, cumpre consignar que, por ausência de fundamentação idônea, a referida tese foi devidamente
rejeitada
, nos termos da decisão constante do ID n.º 264485269, proferida pelo Desembargador Aposentado Sr. Guiomar Teodoro Borges, no exercício de substituição legal.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, em 26 de agosto de 2024, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça de Poxoréu a notícia de que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente teria, em tese, dispensado indevidamente a exigência de Estudo de Impacto Ambiental (EIA), no âmbito do procedimento de licenciamento ambiental de empreendimento destinado à extração de cascalho, situado na Fazenda Buritis II, localizada nas coordenadas geográficas 15º29’57.56”S e 53º59’55.45”W, área inserida na zona de amortecimento da Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande.

Constatou-se que o procedimento de licenciamento em questão foi instaurado a requerimento do Sr. Marcelo Caetano Dines Roque, proprietário da mencionada Fazenda Buritis II, tendo sido formalizado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura e Meio Ambiente sob o Protocolo n.º 371/2024, com o escopo de viabilizar a implementação da atividade minerária supracitada. Verificou-se, ainda, que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ao apreciar o pleito, deliberou pela dispensa da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), com base nas disposições contidas nas Resoluções n.º 26/2007 e n.º 102/2014, ambas emanadas do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA.

Entretanto, consoante apurado nos autos, a mencionada deliberação revela-se dissociada do arcabouço normativo pátrio, bem como em descompasso com as normas internacionais devidamente incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, notadamente com as disposições da Convenção n.º 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na medida em que não foi observada a exigência de consulta prévia, livre e informada à comunidade indígena potencialmente impactada pelo empreendimento em questão.

Diante da ausência de estudos técnicos adequados e da violação do direito à consulta, configurada grave afronta ao princípio da precaução, assim como à legislação ambiental vigente, ensejando a necessária intervenção do Ministério Público, por meio do ajuizamento de ação civil pública, com o objetivo de obter a suspensão imediata das atividades licenciadas, a exigência de regularização ambiental do empreendimento e a garantia da efetiva participação das comunidades tradicionais potencialmente afetadas no processo decisório.

Com efeito, sabe-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental de terceira dimensão, de natureza difusa, cuja tutela incumbe ao Poder Público e à coletividade, nos termos do art. 225, da Constituição Federal.

Assim, à luz do princípio da precaução, impõe-se a adoção de postura processual diferenciada sempre que houver risco ou potencial lesivo a esse bem jurídico indisponível — especialmente em hipóteses de empreendimentos situados em zonas de amortecimento de terras indígenas, autorizados sem a devida realização de Estudo de Impacto Ambiental e sem a prévia consulta aos povos tradicionais.

Nesse contexto, revela-se plenamente cabível a inversão do ônus da prova, conforme sedimentado pela jurisprudência ambiental pátria, de modo que incumbe aos requeridos demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade do procedimento de licenciamento, a ausência de impactos socioambientais e a efetiva observância das salvaguardas legais e convencionais, notadamente aquelas previstas na Convenção n.º 169 da OIT.

Tal orientação encontra respaldo na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”, reafirmando o entendimento de que, em litígios envolvendo bens jurídicos de natureza difusa, especialmente o meio ambiente, compete ao empreendedor, por ser detentor das informações e dos meios de controle da atividade, demonstrar a inocuidade de sua conduta e a inexistência de risco ou dano ambiental.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E ARTIGO 6º DO CDC – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 149 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR – DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental é aceita tanto pela jurisprudência, como pela doutrina, com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e no princípio da precaução. A precaução alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias. (TJPR - 4ª C .Cível - 0036417-96.2021.8.16 .0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 04.10 .2021)(TJ-PR - AI: 00364179620218160000 Cascavel 0036417-96.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 04/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2021)”.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . DANOS AMBIENTAIS. SÚMULA 618 DO STJ. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Giovani Possa contra decisão da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao agravante a incumbência de demonstrar a inexistência de dano ambiental ou a ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão é avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, com base na Súmula 618 do STJ, que autoriza tal inversão para facilitar a tutela de direitos ambientais em ações de degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3 . A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência.

4. A decisão agravada possui fundamentação suficiente ao referir-se à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e ao dever do demandado de comprovar a adoção de medidas de preservação ambiental, conforme disposto no art. 489, § 1º, do CPC .

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações de responsabilidade ambiental, o princípio poluidor-pagador legitima a redistribuição do ônus da prova para proteger o meio ambiente, bem jurídico de natureza coletiva e de alta relevância.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme a Súmula 618 do STJ, de modo que a responsabilidade pela produção de provas acerca da ausência de danos ou de responsabilidade ambiental recai sobre o réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 489, § 1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 183 .202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10 .11.2015; STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Min . Herman Benjamin, j. 19.12.2016; TJ/MT, N .U. 1015927-11.2020.8 .11.0000, j. 19.12 .2022.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10217311820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

Portanto, a redistribuição do encargo probatório mostra-se compatível com a sistemática protetiva que rege o processo ambiental, com o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, bem como com os princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador, assegurando a máxima efetividade da tutela do meio ambiente — direito fundamental de terceira geração e pressuposto da dignidade da pessoa humana.

Assim, à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial consolidado, não há razões para reforma da decisão objurgada quanto à inversão do ônus da prova, que se mostra juridicamente adequada e proporcional à natureza da lide e aos bens jurídicos tutelados.

Por outro lado, no que se refere à determinação de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), constata-se que, se tal providência vier a ser implementada nos moldes pleiteados nesta fase processual, assumirá nítido caráter satisfativo, uma vez que a concessão da tutela de urgência acarretaria a produção de efeitos práticos irreversíveis antes mesmo da formação da cognição exauriente, o que poderia esvaziar a utilidade da futura decisão de mérito, além de comprometer o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por oportuno, que a elaboração do EIA-RIMA envolve a realização de estudos técnicos de elevada complexidade, que demandam aporte significativo de recursos financeiros por parte do empreendedor. Assim, a eventual imposição dessa obrigação de forma antecipada, sem que tenha havido juízo definitivo acerca da controvérsia, poderá implicar ônus desnecessário e, sobretudo, de difícil ou impossível reversibilidade, a depender do desfecho da lide.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a incidência do óbice previsto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. Trata-se, portanto, de vedação expressa à concessão de providência que ostente natureza satisfativa em sede de cognição sumária, diante da instabilidade própria das decisões proferidas nesta fase processual.

Dessa forma, ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações deduzidas na exordial, em especial no tocante à necessária proteção do meio ambiente e à observância do princípio da precaução, impõe-se o aguardo do regular processamento da demanda, a fim de que a imposição de medidas de impacto definitivo seja precedida de cognição exauriente, em estrita observância aos limites legais da tutela provisória.

Importa consignar que a presente deliberação não implica qualquer renúncia ou afastamento do dever constitucional atribuído ao Poder Público de proteger e preservar o meio ambiente, nos termos do art. 225, da Constituição da República.

O que se pretende, na verdade, é garantir que a intervenção estatal ocorra em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prevenindo-se a imposição de medidas desproporcionais, excessivas ou de difícil reversibilidade a particulares, especialmente em contexto no qual ainda não se formou juízo definitivo acerca da controvérsia jurídica subjacente.

Destaca-se que, embora a tutela ambiental ostente regime jurídico de especial proteção, ela não se exime dos balizamentos constitucionais do devido processo legal, nem dispensa a ponderação criteriosa entre os interesses em conflito.

Por essa razão, a imposição de obrigações de natureza gravosa — como a determinação liminar para elaboração imediata de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/RIMA) — deve ser avaliada com cautela à luz da cognição sumária própria desta fase processual.

É imprescindível, que o juízo de admissibilidade da tutela de urgência considere não apenas a gravidade da suposta infração, mas também a natureza da medida pleiteada, os riscos de irreversibilidade, e a preservação das garantias processuais fundamentais, sobretudo diante de controvérsia ainda não suficientemente instruída.

Assim, sem descurar da função protetiva do Direito Ambiental, mostra-se, nesta fase processual, necessária a preservação do equilíbrio entre a defesa do meio ambiente e o respeito às garantias processuais, evitando-se providências precipitadas que possam comprometer direitos de terceiros sem a adequada comprovação de responsabilidade.

Diante desse contexto, com base nos elementos acima expostos, conclui-se pelo afastamento da ordem liminar que determinou, de forma antecipada,

a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), nos moldes apontados, devendo a questão ser oportunamente reapreciada após a devida instrução dos autos, com base em elementos técnicos suficientes para a formação de um juízo de mérito plenamente informado e seguro.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025